Tribunal: TJMT
Processo: 1035282-83.2017.8.11.0041
Relator(a): AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR
Órgão julgador: AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-09-06
Data de publicação: 2022-09-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1035282-83.2017.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Multas e demais Sanções]

Relator:
DR. AGAMENON ALCÂNTARA MORENO JÚNIOR

Turma Julgadora
: DR. AGAMENON ALCÂNTARA MORENO JÚNIOR, DR. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR, DR. GERARDO HUMBERTO ALVES SILVA JÚNIOR, DESA. MARIA EROTIDES KNEIP.

Parte(s):

[LG ELECTRONICS DO BRASIL LTDA - CNPJ: 01.166.372/0001-55 (APELADO), PATRICIA SHIMA - CPF: 085.468.087-08 (ADVOGADO), MARCELO NEUMANN MOREIRAS PESSOA - CPF: 029.483.497-45 (ADVOGADO), FERNANDO ROSENTHAL - CPF: 148.423.508-81 (ADVOGADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (APELANTE), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ANULATÓRIA – PARCIALMENTE PROCEDENTE – MULTA PROCON – INOBSERVÂNCIA AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE, DA PROPORCIONALIDADE E AO ART. 57 DO CDC – REDUÇÃO DO
QUANTUM
DA MULTA PELA SENTENÇA – MANUTENÇÃO – RECURSO DESPROVIDO.

1. Visualizada a violação aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, cumulada com a necessidade do ajuste da aplicação do artigo 57 do Código de Defesa do Consumidor, há de se modificar o montante da multa aplicada.

2. Recurso desprovido, sentença mantida.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSO
contra sentença proferida pelo Juízo da 4ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca da Capital, nos autos da Ação Anulatória de Multa Administrativa, que julgou parcialmente procedente o pedido inicial, declarando a nulidade da multa objeto do Procedimento Administrativo n. 0111-018.793-6 e, como consequência, determinou sua fixação no mínimo legal, com fulcro no artigo 487, I, do CPC.

Em suas razões recursais (id. 119417489), o Apelante alega que a multa não foi aplicada de maneira arbitrária e desproporcional, conforme equivocadamente consignado na sentença, não havendo motivo para a minoração do montante.

Sustenta que a multa foi aplicada dentro dos parâmetros legais, além de ter sido observado os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, não havendo qualquer irregularidade que pudesse ensejar a nulidade do processo administrativo.

Com base nisso, aduz que a multa deve ser fixada de forma que impeça a reincidência da autora na infração. Assim, para se produzir o efeito de desestimular a reincidência, a multa deve guardar relação com a capacidade econômica do infrator e não com o valor eventualmente reclamado pelo consumidor.

No final, requer que seja dado provimento ao recurso para o fim de reformar a sentença, a fim de manter a multa aplicada originalmente pelo PROCON.

Apresentada contrarrazões pelo Apelado em id. 119417494.

A Procuradoria-Geral de Justiça manifestou pela ausência de interesse público no presente caso em id. 119941982.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Como visto do relatório, o presente recurso visa à reforma da sentença proferida pelo Magistrado
a quo
que julgou parcialmente procedente o pedido inicial, declarando a nulidade da multa objeto do Procedimento Administrativo n. 0111-018.793-6 e, como consequência, determinou sua fixação no mínimo legal, com fulcro no artigo 487, I, do CPC.

A princípio, registro que no recurso se encontram presentes os requisitos extrínsecos, quais sejam, regularidade formal e preparo, bem como os intrínsecos, entre eles, cabimento, legitimidade, interesse recursal e ausência de fato extintivo ou impeditivo de recorrer, que autorizam reconhecer a admissibilidade e a apreciação da pretensão recursal.

No presente caso, extrai-se do caderno processual que a parte Apelada
LG ELECTRONICS DO BRASIL LTDA
ajuizou Ação Anulatória de Multa Administrativa em desfavor do Apelante
ESTADO DE MATO GROSSO
, visando anular o Processo administrativo n.º n. 0111-018.793-6, que aplicou a multa de R$ 29.348,00 (vinte e nove mil trezentos e quarenta e oito reais), por violação do art. 18, § 1º, inciso II e 55 §4º, ambos do CDC, e artigo 33, §2º, do Decreto Federal n.º 2.181/97.

Em sua inicial (id. 119412644), o apelante alega que o Processo administrativo que culminou na multa está eivado de ilegalidade, assim, necessária a outorga de uma tutela jurisdicional que decrete a anulação da sanção administrativa imposta.

Ao decidir o feito, o Magistrado singular julgou-o parcialmente procedente, nos seguintes termos:

“(...) A multa, conforme facilmente se observa, foi fixada sem a devida fundamentação.

Isso porque o PROCON/MT se limitou a utilizar argumento genérico para elevar a pena-base. Assim, a decisão administrativa contém flagrante vício em sua origem, pois fixa o valor inicial da multa utilizando argumento extremamente genérico. A autoridade administrativa não apontou circunstância fática com força suficiente para demonstrar o motivo pelo qual fixou o valor inicial da multa.

É evidente que a fundamentação da decisão administrativa se relaciona diretamente ao devido processo legal. Ao fundamentar sua decisão, a autoridade expõe os argumentos de fato e de direito para permitir que o administrado conheça e reconstrua mentalmente as razões que o levaram a decidir.

Nesse aspecto, a fundamentação também tem a finalidade de controle social do mérito do ato administrativo, de forma a justificar o poder exercido pela autoridade estatal, imprescindível para a consolidação do Estado Democrático de Direito. Ao fundamentar sua decisão a autoridade administrativa respeita o devido processo legal e garante ao administrado amplo conhecimento das razões de decidir, com garantia do contraditório e direito de influência, além de permitir o pleno exercício de eventual recurso, sendo essa sua função endoprocessual.

Também considero que a fundamentação concretiza o debate administrativo e fortalece o sentimento de confiança na autoridade estatal, com legitimação do poder, o que se extrai de sua função extraprocessual.

A ausência de fundamentação, ao contrário, demonstra o abuso no exercício do poder, inaceitável na conjuntura política vivenciada. É certo que a fundamentação não deve ser genérica, pois é dever da autoridade explicar por que decidiu de uma ou outra forma. A decisão deve encontrar respaldo fático e jurídico, uma vez que fundamentação deficiente é o mesmo que fundamentação inexistente. É inadmissível, portanto, a utilização de meros conceitos jurídicos ou repetição de texto legal para aplicar uma sanção, como se deu pela autoridade administrativa.

Do exposto, chega-se à conclusão que a autoridade administrativa exerceu seu poder de forma imoderada, típica de um Estado autoritário e incompatível com os princípios constitucionais da República Federativa do Brasil, em especial do devido processo legal, ao aplicar multa sem fundamentar de forma adequada sua decisão, o que enseja a plena nulidade do ato. É certo que admitir a manutenção da multa administrativa, da forma como fixada, é aceitar a invasão patrimonial do administrado com base em decisão sem fundamentação idônea.

Considerando, portanto, que inexistem elementos para elevação da multa é possível determinar sua fixação no mínimo legal, nos termos do art. 57, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor e art. 28 do Decreto n. 2.181/97.

- Dispositivo:

Posto isso, julgo parcialmente procedente os pedidos formulados na inicial com o fim de:

[i] declarar a nulidade da multa objeto do Procedimento Administrativo n. 0111-018.793-6 e, como consequência, determinar sua fixação no mínimo legal, conforme prevê o art. 57, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor e art. 28 do Decreto n. 2.181/97;

[ii] extinguir o processo, com fulcro no art. 487, inc. I, do Código de Processo Civil.

Condeno o réu ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 10% sobre o valor atualizado da causa, conforme estabelece o artigo 85, § 2º, do Código de Processo Civil.

P. R. I. C.

Cuiabá/MT, data registrada no sistema.”

Assim, possível observar que o juízo de origem chegou a conclusão de que inexistem elementos para elevação da multa, sendo possível determinar sua fixação no mínimo legal.

Por fim, declarou a nulidade da multa objeto do Procedimento Administrativo n. 0111-018.793-6 e, como consequência, determinou sua fixação no mínimo legal, conforme prevê o art. 57, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor e art. 28 do Decreto n. 2.181/97.

Resta, portanto, avaliar a possibilidade da minoração da multa imposta pelo PROCON em id. 119417451, ponto controvertido no recurso.

Feitos todas as ponderações necessárias, passo a análise do mérito recursal.

Pois bem, a
priori,
já adianto que
não merece provimento.

A fim de constatar o patamar correto da multa, é necessário evidenciar, inicialmente, o que dispõe o artigo 57 do Código de Defesa do Consumidor:

Art. 57. A pena de multa, graduada de acordo com a gravidade da infração, a vantagem auferida e a condição econômica do fornecedor, será aplicada mediante procedimento administrativo, revertendo para o Fundo de que trata a Lei nº 7.347, de 24 de julho de 1985, os valores cabíveis à União, ou para os Fundos estaduais ou municipais de proteção ao consumidor nos demais casos. (Redação dada pela Lei nº 8.656, de 21.5.1993)

Parágrafo único. A multa será em montante não inferior a duzentas e não superior a três milhões de vezes o valor da Unidade Fiscal de Referência (Ufir), ou índice equivalente que venha a substituí-lo. (Parágrafo acrescentado pela Lei nº 8.703, de 6.9.1993)

Verifica-se que o Apelado foi autuado pelo PROCON/MT em decorrência de vício de qualidade em um aparelho televisor (id. 10784024), qual foi entabulado acordo com o consumidor no âmbito administrativo, entretanto, não foi cumprido pelo Apelado, porém na sequência este teria efetuado o pagamento do acordado em 11/08/2011 (id. 10783940).

Por sua vez, consta da decisão administrativa a imposição de multa considerando o descumprimento do acordo.

Com estas considerações, sabe-se que a multa possui caráter punitivo-pedagógico, mas não é um fator absoluto, é um elemento a ser valorado no momento da fixação da cominação.

Conforme corretamente abordado pelo Juízo sentenciante, inexistem elementos para elevação da multa, sendo possível determinar sua fixação no mínimo legal, nos termos do art. 57, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor e art. 28 do Decreto n. 2.181/97.

É certo, portanto, que as práticas infracionárias às legislações consumeristas devem ser combatidas, e isto é representado pela previsão legal vigente, sendo que não pode ser relativizada, ou ignorada, independentemente da peculiaridade, entretanto, ao observar os pontos apresentados, verifica-se a exorbitância da medida.

Nesse sentido, observe-se a jurisprudência deste e. Tribunal de Justiça:

APELAÇÃO CIVEL – AÇÃO ANULATÓRIA – MULTA DO PROCON – PROCESSO ADMINISTRATIVO – DEVIDO PROCESSO LEGAL – OBSERVADO NA RECLAMAÇÃO –
APLICAÇÃO DE MULTA PELO PROCON EM RAZÃO DE INFRINGÊNCIA À LEGISLAÇÃO CONSUMERISTA – POSSIBILIDADE– VIOLAÇÃO AO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR CONSTATADA – PENALIDADE ESTABELECIDA EM CONFORMIDADE COM OS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE, BEM COMO DOS PARÂMETROS DO ART. 57 DO CDC
– VALOR MANTIDO – RECURSO NEGADO – SENTENÇA MANTIDA. Conforme entendimento pacificado no Superior Tribunal de Justiça, a sanção prevista no artigo 57 do Código de Defesa do Consumidor se refere ao Poder de Polícia que o PROCON detém para aplicar multas relacionadas infrações dos fornecedores às legislações consumeristas. Se no processo administrativo foram observados os princípios da ampla defesa e do contraditório e não restou constatado a existência de vícios que possam desprestigiá-los, não há falar-se em sua nulidade ou da multa nele aplicada. Observados os requisitos legais na fixação do valor da multa pela Coordenadoria de Proteção e Defesa do Consumidor não há que se falar em sua modificação pelo Poder Judiciário. (N.U 0006764-76.2015.8.11.0007, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, GILBERTO LOPES BUSSIKI, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 6/10/2021, publicado no DJE 19/10/2021). (negritou-se)

Desta maneira, observada a violação dos princípios da proporcionalidade e razoabilidade, e a necessidade do ajuste na aplicação do artigo 57 do Código de Defesa do Consumidor, mostra-se correta a minoração da penalidade procedida pelo Juízo
a quo
.

Ante o exposto,
conheço do recurso e NEGO PROVIMENTO
, ratificando a sentença proferida pelo Juízo
a quo
.

Por derradeiro, em razão do julgamento improcedente da demanda, ficará a parte apelada/autora responsável integralmente pelo pagamento de honorários sucumbências, já fixados em juízo de origem em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do artigo 85, § 3º, c/c artigo 86 do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/09/2022